Tribunal: TJDFT
Processo: 0738523-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ALTERAÇÃO DE PARÂMETRO ESTABELECIDO NO TÍTULO JUDICIAL EXECUTADO. ATUALIZAÇÃO DOS DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DE IPCA-E. OFENSA À COISA JULGADA (ART. 485, V CPC). INEXISTÊNCIA. DISTINÇÃO. TEMAS 733 E 810 DO STF. TEMA REPETITIVO 905 DO STJ. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947/SE. APLICAÇÃO DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. Resta prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para o julgamento, na esteira do que fora decidido nos seguintes casos: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. vs MARCO ANTONIO MARTINS ROCHA e CAMPOS, HONJOYA E ADVOGADOS ASSOCIADOS. Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019; EXPRESSO BRASILIA LTDA vs DISTRITO FEDERAL. Acórdão 1378691, 07222785020218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 25/10/2021.
2. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença, a qual indeferiu os cálculos do valor executado com a aplicação do IPCA-E, mantendo a Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária.
3. A incidência de correção monetária configura obrigação de trato sucessivo e matéria de ordem pública. O próprio Tema 733/STF ressalva as relações jurídicas de trato continuado quanto ao entendimento da indispensabilidade de Ação Rescisória para reforma da sentença exequenda. Inexistência de ofensa à coisa julgada.
4. Não aplicação do Tema 733/STF no caso dos autos, mas sim do Tema 810/STF e Tema 905/STJ.
5. Agravo de Instrumento provido. Agravo Interno prejudicado.